Tribunal: TJDFT
Processo: 0747876-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747876-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JOAQUIM MIRANDA TEIXEIRA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (id 63153541 - autos principais), que, em execução de cheques, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado, sob o fundamento de que a medida afrontaria a dignidade do devedor, consideradas sua renda, filhos menores e problemas de saúde. Alega, em suma, que a penhora de 30% privilegia a efetividade do processo sem prejudicar a dignidade do executado, encontrando-se exauridas as possibilidades de satisfação da obrigação. Acrescenta que é relativa a impenhorabilidade prevista no CPC 833. Requer a antecipação da tutela recursal, consistente na penhora do aludido percentual diretamente na fonte pagadora. 2. Não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito nem o periculum in mora. O CPC 833 expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", excepcionadas as três únicas hipóteses expressamente indicadas no § 2o, o qual, exatamente por excepcionar a regra geral, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. Atente-se para os precedentes: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE TRINTA POR CENTO DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. EXCEÇÕES À REGRA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. 3. Tratando-se de cumprimento de sentença em que a dívida não tem natureza alimentar e constando dos autos documento que demonstra que o valor do salário recebido pelo executado/agravado não ultrapassa o limite da impenhorabilidade de 50 (cinquenta) salários-mínimos, inviável o acolhimento da pretensão de penhora sobre a verba salarial. 4. Agravo de instrumento não provido. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.246.486, julgado em 2020); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ. 1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e § 2o, do CPC. 2. Agravo interno desprovido (STJ, 3a T., AgInt no AgInt no AREsp 1.640.504, Min. Nancy Andrighi, 2020). Acrescente-se, mesmo desnecessariamente, o comprometimento da dignidade do devedor e de sua família, consoante assinalado na decisão recorrida. Por outro lado, a agravante não apontou risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro, portanto, a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 7 de janeiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR